Tribunal: TJMT
Processo: 1005382-62.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005382-62.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELLY GONCALVES BARBOSA - CPF: 052.393.801-20 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “C”, DO CTB) – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE PARA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se extrai do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito.

Tendo o apelante deixado de observar a regra de preferência legal, na hipótese de cruzamento sem sinalização, e o dever de cuidado, expressos nos artigos 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCIELLY GONÇALVES BARBOSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na ação de indenização por danos materiais e morais nº 1005382-62.2023.8.11.0003, movida pela apelante em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta a apelante que o acidente aconteceu em razão de a autora/apelante ter invadido a preferencial, vindo a colidir sua motocicleta com um veículo, o que lhe causou danos materiais e morais.

Aduz que sua conduta de adentrar a preferencial foi provocada pela negligência do município apelado, que deixou de sinalizar o local do acidente, a fim de que os motoristas pudessem reduzir a velocidade.

Assevera que a culpa é exclusiva do município apelado, pois é ele o órgão competente para, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, como também implantar, manter e operar sistema de sinalização, bem como os dispositivos e os equipamentos de controle viário.

Afirma que o cruzamento onde ocorreu o acidente está em desacordo com os artigos 88 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as Resoluções 973/2022 e 601/2016 do CONTRAN, pois nele não há a devida sinalização.

Requer o provimento do recurso, e a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 215482295).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar por ausência de interesse público na lide (ID 216410183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos materiais morais decorrentes de acidente de trânsito.

A autora/apelante pretende a reforma da sentença, ao argumento, em suma, de que o acidente de trânsito no qual se envolveu, foi causado pela suposta negligência do Município de Rondonópolis, que teria se omitido em sinalizar corretamente o local do sinistro, o que teria contribuído diretamente na conduta da autora/apelante, de adentrar a preferencial com sua motocicleta, vindo a colidir com uma camionete S10.

Não obstante os argumentos da apelante, a sentença não comporta reparos.

É certo que se aplica a teoria subjetiva da responsabilidade civil quando o dano sofrido decorre de omissão do Poder Público, devendo ser comprovado, além do dano e do nexo causal, a culpa e/ou dolo estatal.

No caso, restou incontroverso que o sinistro ocorreu em um cruzamento não sinalizado; que a camionete S10 trafegava à direita da via, portanto, tinha preferência de passagem; e que a autora adentrou o cruzamento sem reduzir a velocidade, não observando as vias laterais, infringindo, assim, o que determina os artigos 28, 29, III, “c”, e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Veja-se:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem,
se aproximarem de local não sinalizado
, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c)
nos demais casos, o que vier pela direita do condutor
;

(...)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.”
(g.n.)

Dessa forma, não há dúvidas quanto à culpa exclusiva da autora/apelante, já que sua conduta imprudente, consistente em não reduzir a velocidade no cruzamento – mesmo que não sinalizado –, foi determinante para a ocorrência do acidente de trânsito, o que afasta a responsabilidade do município apelado, visto que rompe o nexo de causalidade com a alegada omissão estatal.

Não é de se olvidar que a omissão somente adquire relevância jurídica para efeito de responsabilização quando o Estado tem o dever e a possibilidade de agir para evitar o dano, e a culpa está relacionada à inércia do Poder Público que, por negligência, imprudência ou imperícia, assumiu o risco do evento.

Todavia, consoante já decidiu este Tribunal de Justiça, “
A mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se depreende-se da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito. [...]”.
(N.U 1014117-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por conseguinte, majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, em consonância com o Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024